Tribunal: STF
Processo: RE 1279439
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ANTECIPAÇÃO DE VERBA PARA O CUSTEIO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto a questão em debate, tanto pela existência de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, julgado sob o rito do Art. 543-C do CPC, quanto pelo enunciado da Súmula nº 190. 2. Não há notícia nos autos de que o orçamento do Tribunal do Estado do Espírito Santo preveja verba específica para custeio das despesas de oficiais de justiça, nos termos da Resolução nº 153 do CNJ, de 06/07/2012. Em verdade, no sentido contrário, a Resolução TJES nº 074/2013, citada na decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, especifica que é ônus da parte o pagamento das despesas de transporte/condução do oficial de justiça. 3. Desobrigar a União Federal de efetuar o recolhimento antecipado de valores a esse título implicaria impor ao próprio auxiliar do juízo o ônus de arcar com as despesas de condução, situação esta não acolhida pela jurisprudência. 4. Deve ser afastada a aplicação da Resolução CNJ nº 153/2012 ao caso concreto, evitando-se, deste modo, transferir para outrem o ônus de arcar com as despesas de deslocamento do oficial de justiça, ônus este que o STJ reconheceu ser do Autor exequente. 5. Recurso desprovido.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 103-B, § 4º, I, da CF. Sustenta ter o Tribunal de segundo grau julgado válido ato normativo local em desconformidade com a CF e Lei federal.
    No caso, o Tribunal de origem atribuiu à União o ônus de custear as despesas dos oficiais de justiça com fundamento na Resolução n. 153/2012 do Conselho Nacional de Justiça e na Resolução n. 74/2013 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. No voto condutor do acórdão recorrido, o Relator, Desembargador Marcus Abraham, afirmou:
    “É cediço que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução CNJ nº 153, de 06/07/2012, que determinou que as despesas de deslocamento/transporte do oficial de justiça sejam cobertas por rubrica orçamentária do próprio Tribunal, no âmbito do qual a diligência esteja sendo realizada. Confira-se a citada Resolução: (…)
    Todavia, não há notícia nos autos de que o orçamento do Tribunal do Estado do Espírito Santo preveja verba específica para custeio das despesas de oficiais de justiça, nos termos da Resolução nº 153 do CNJ, de 06/07/2012. Em verdade, no sentido contrário, a Resolução TJES nº 074/2013, citada na decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, especifica que é ônus da parte o pagamento das despesas de transporte/condução do oficial de justiça [...]” 
    Nesta contextura, para dissentir do entendimento do acórdão recorrido, seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional e local aplicáveis ao caso (Resoluções 153/2012/CNJ e 74/2013/TJES). A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Advogado Público. Fixação de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.184.260-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual civil. Princípio do devido processo legal. Ofensa reflexa. Despesas processuais. Imputação. Causalidade. Legislação infraconstitucional. Precedentes.1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula nº 636/STF.3. Agravo regimental não provido” (RE 645.850-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator